Tribunal: TJDFT
Processo: 0718341-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718341-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIOVANA FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GIOVANA FERREIRA DA SILVA contra decisão (ID 193618172) da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL,indeferiu a tutela de urgência, para prosseguimento nas demais fases do concurso público para o cargo de praças do quadro de pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal. Em suas razões (ID 58771555), alega que: 1) após obter sucesso em todas as etapas do referido concurso, dentre as quais a prova objetiva, discursiva e o teste de aptidão física, foi convocada para o exame médico, no qual foi considerada não recomendada por alteração na acuidade visual; 2) sua condição é estável e está apta para exercer atividades como policial; 3) o mapeamento de retina está normal e não foi constatada nenhuma incapacidade; 4) o candidato portador de ceratocone pode participar de concurso, pois há tratamentos disponíveis para a doença e não há vedação legal que impeça o exercício da atividade policial; 5) no prazo para o recurso, submeteu-se a procedimento cirúrgico e possui acuidade visual sem correção em ambos os olhos; 6) o Edital contempla a situação em que o candidato, com o uso de correção, deve ter acuidade visual de 20/20 em pelo menos um olho e superior ou igual a 20/40 no outro olho; 7) condição visual com correção, via de regra, não é condição incapacitante; 8) a demora da apreciação da estão pode levar à perda da oportunidade de prosseguir no certame. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja suspenso o ato que considerou a candidata não recomendada, procedida convocação para as demais etapas e reservada a vaga, sob pena de multa. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. Indeferida a antecipação de tutela recursal (ID 58887992). O agravante interpôs agravo interno (ID 59036779). A decisão agravada foi mantida (ID 62322789) Contrarrazões não apresentadas. É o relatório. Decido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em consulta ao sistema do PJe de primeira instância, verifica-se que, no dia 22/07/2024, foi proferida sentença que julgou improcedente o pedido e resolveu o processo com julgamento de mérito, na forma do art. 487,I, do CPC (ID 204957880 - autos originários). A sentença proferida pelo juízo absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento. Impõe-se, por conseguinte, a perda superveniente do objeto recursal. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EVIDENCIADO GRUPO ECONÔMICO DE FATO EM FRAUDE AO FISCO. MEDIDAS CONSTRITIVAS ADOTADAS INAUDITA ALTERA PARTE. RISCO DE ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL DOS EXECUTADOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 1022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO CONCESSIVA DE TUTELA ANTECIPADA. SUPERVENIÊNCIA. SENTENÇA DE MÉRITO. (...) 5. Na hipótese dos autos, a parte insurgente busca a reforma do aresto impugnado, sob o argumento de que o Tribunal a quo não se pronunciou sobre o tema ventilado no recurso de Embargos de Declaração. Todavia, constata-se que o acórdão impugnado está bem fundamentado, inexistindo omissão ou contradição. 6. Registre-se, portanto, que da análise dos autos extrai-se ter a Corte de origem examinado e decidido, fundamentadamente, todas as questões postas ao seu crivo, não cabendo falar em negativa de prestação jurisdicional. 7. A decisão do TRF da 2a Região foi clara ao estabelecer o conhecimento exauriente da sentença, que, por conseguinte, absorve a cognição sumária da decisão interlocutória. 8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da perda de objeto do Agravo de Instrumento contra decisão concessiva ou denegatória de liminar ou tutela antecipada com a superveniência da prolação de sentença, tendo em vista que esta absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de juízo de cognição exauriente. 9. Agravo Interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.158.489/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 4/4/2023) – grifou-se Registrem-se ainda julgado deste Tribunal em caso semelhante: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento." (AgInt no REsp 1712508/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019) 2. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1678164, 07163395520228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2023, publicado no PJe: 4/4/2023) – grifou-se JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator